Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008858-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), CLEITON PIRES BEZERRA - CPF: 570.391.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), ROMULO SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 918.983.231-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL (POR A.R. E OFICIAL DE JUSTIÇA) – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E À PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008858-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RÔMULO SILVEIRA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0000384-43.2010.8.11.0094), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, que alegava a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, no entender do MM. juiz, “
muito embora tenha decorrido prazo considerável desde a propositura da demanda até a citação da execução
(o título venceu em 01.11.2007, a execução foi ajuizada em 21.05.2010 e a citação editalícia somente se perfectibilizou em março de 2017)
não há que se falar em prescrição
”, notadamente porque “
o lapso temporal decorrido até a citação do executado em momento algum pode ser imputado unicamente à parte autora, que se diligenciou, apresentou alguns endereços do requerido, requereu buscas e pesquisas, adimpliu o valor da diligência, porém, não obteve êxito
” (cf. Id. no 47007685 dos autos de origem).

O agravante repete a alegação, insistindo em que só “
foi citado após mais de 9 anos da propositura da ação, período muito superior ao prazo prescricional
”, e pede, sob esse fundamento, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 88036952 - pág. 6, 8 e 9).

A decisão proferida em 18.06.2021 admitiu a interposição do presente e ordenou seu regular processamento, indeferindo o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 91056979).

O agravado contra-arrazoou o recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido, ao final, de desprovimento do agravo (cf. Id. no 94322469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem envolve ação de execução proposta pela agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra o agravante RÔMULO SILVEIRADE SOUZA em que a exequente objetiva a satisfaço do débito oriundo do inadimplemento da obrigação estipulada na CCB no A61230397, vencida desde 01.11.2017.

Na decisão agravada, ao apreciar a objeção de pré-executividade oposta pelos executados, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, é sabido que o instituto de exceção de pré-executividade, objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos de execução, sem garantia do Juízo, sendo admitida, de modo geral, quando às questões de ordem pública, tais como, condições da ação, pressupostos processuais e pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

De efeito, a exceção de pré-executividade é caminho estreito, à margem da via processualmente prevista.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

(...)

Destarte, a exceção de pré-executividade não tem prazo para ser oposta, uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução, pode o executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juiz.

No mesmo sentido, a lição de Araken de Assim, litteris:

(...)

A guisa de exemplo faz-se oportuna, ainda, a colação do seguinte precedente, que bem externam a orientação da Corte Superior sobre o tema:

(...)

Com efeito, atentando-se as matérias arguidas pela parte executada, vê-se que merece ser deliberada em sede de exceção de pré-executividade a suposta prescrição, eis que, afigura-se como sendo matéria de ordem pública, que independe de maior dilação probatória.

O excipiente, em suas razões, alega que os créditos estariam prescritos, eis que a citação válida ocorreu após o decurso do prazo prescricional aplicável a espécie, desse modo, cumpre anotar que a execução esta embasada em uma cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, c/c art. 44 da Lei n. 10.931/04:

(...)

Com efeito, sendo o vencimento estipulado na cédula em apreço estipulado para 01/11/2007, ao passo que, a execução foi distribuída em 21/05/2010, recebida por este juízo em despacho inicial proferido na data de 01/06/2010 (Id. n. 40332968), não há que se falar em prescrição.

No tocante a prescrição intercorrente, tem-se que o lapso temporal decorrido até a citação do executado em momento algum pode ser imputado unicamente à parte autora, que se diligenciou, apresentou alguns endereços do requerido, requereu buscas e pesquisas, adimpliu o valor da diligência, porém, não obteve êxito.

Logo, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, muito embora tenha decorrido prazo considerável desde a propositura da demanda até a citação da execução, tal prazo não se deu unicamente por inércia da exequente.

A paralisação do feito não pode ser imputada ao credor, ao menos não unicamente, eis que, quando intimado para proceder com o pagamento da diligência que lhe competia, esse cumpriu com o determinado, contudo, o executado não foi localizado no endereço inicialmente fornecido, tendo apresentado novo endereço, cuja diligência também restou negativa, sendo necessário realizar pesquisas, as quais demandaram novos expedientes, anote-se, várias correspondências expedidas nesses autos, porém, sem sucesso.

Com efeito, leciona o art. 240, §3o, do CPC/15, in verbis:

“(omissis) § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial que segue abaixo ementado:

(...)

Portanto, não visualizando que na hipótese a parte exequente deu causa a paralisação do processo, eis que, quando intimada atendeu as providencias determinadas por este juízo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, por não verificar a alegada prescrição intercorrente, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, fulcrado no art. 487, I, do CPC.

Uma vez preclusa a via recursal, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento da execução, sob pena de extinção e arquivamento.
” (cf. Id. no 47007685 – dos autos originais).

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “c
onforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Portanto, como corretamente apontou a magistrada, considerando que o vencimento da cédula ocorreu em 01.11.2007, a credora tinha até o dia 01.11.2010 para acionar judicialmente os devedores, e assim o fez em 21.05.2010, antes, portanto, do esgotamento do prazo prescricional, contudo, não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), este que só foi proferido nos autos em 01.06.2010 (cf. Id. no 80555348 – dos autos originais), todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC, art. 240, §2o), o que, basicamente,

compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ.
2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2o, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.
3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3a Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 -
destaquei
)

E, ainda sobre o entendimento do
STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete no 106:

Súmula no 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O despacho citatório foi publicado no dia 01.06.2010 (cf. Id. no 80555348 – dos autos originais), porém, a partir de então, conforme exposto na decisão agravada e claramente estampado nos andamentos processuais dos autos originais (cf. Id. no 80555347/508), foram inúmeras e até mesmo incontáveis as tentativas de citar o executado e o codevedor, situação esta que se perdurou por quase 07 (sete) anos, até que em março de 2017, houve a citação editalícia do agravante.

Como se vê, tornou-se problemática a citação do devedor e do codevedor, e, ao que tudo indica, mudaram-se, mas em nenhum momento se preocuparam em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor dos devedores.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, tal ato demorou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, a uma pela própria morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, e segundo pela falta de lealdade contratual da parte executada que mudaram seus endereços para contato e não informaram a instituição financeira, mas, fato é que o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do devedor e codevedor, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE

DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1.

É firme o entendimento do STJ de que somente a

inércia injustificada

do

credor

caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022